Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-57.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705913-57.2022.8.07.0008 RECORRENTE: JOÃO ANDRESSO SPITCOVISK NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, PLURIOFENSIVIDADE. DANO. VALOR DA COISA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do réu impõe à defesa o ônus de apresentar prova sobre a origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Não tendo a defesa se desincumbido desse ônus mantém-se a condenação. 2. As circunstâncias do caso concreto têm o condão revelar o dolo do apelante na aquisição/ocultação/transporte, em proveito próprio, de bem proveniente de crime, caracterizando a prática do delito de receptação dolosa.2.1 No caso, o depoimento judicial do policial responsável pela investigação do crime de roubo antecedente, o depoimento da vítima do roubo precedente, a localização do bem subtraído em poder do apelante e, enfim, todas as circunstâncias do caso concreto, revelaram que o réu sabia/tinha condições de saber da procedência ilícita do aparelho celular que estava na sua posse.2.2 Comprovado, por conseguinte, o dolo do agente, resta inviabilizado o pleito de absolvição por atipicidade da conduta/insuficiência de provas do dolo e, ainda, o pleito de desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no artigo 180, § 3o, do Código Penal. 3. A aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3.1 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem entendo ser vedado o reconhecimento do princípio da insignificância nas hipóteses de receptação dolosa, como é a hipótese, por conta da pluriofensividade de tal delito e o estímulo à prática de outros crimes patrimoniais, o que acaba afastando a mínima ofensividade da conduta do agente, o grau de reprovabilidade e a ausência de periculosidade social da ação. 3.2 Ainda assim, o valor do bem encontrado na posse do acusado não indica ser inexpressiva a lesão jurídica provocada, mormente, porque ultrapassa o parâmetro jurisprudencial majoritariamente aceito de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 3.3 No mais, o fato de o apelante ter restituído o bem à vítima não faz incidir automaticamente o aludido princípio à espécie, até porque, há de se considerar que a restituição do bem pelo réu à vítima não se deu de forma espontânea, mas sim, porque o réu foi intimado a comparecer à delegacia de polícia e lá foi preso em flagrante pelo delito de receptação, por estar na posse de bem roubado, o que não é capaz de indicar o reduzidíssimo grau de reprovabilidade de seu comportamento consoante recomendado pela jurisprudência para o reconhecimento da bagatela. 4. Pena bem dosada, atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 180 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que, no caso dos autos mostraram-se presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, além de comprovada a ausência de dolo, devendo ser acolhido o pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 180 do CP e 386, inciso III, do CPP. Com efeito, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância, bem como ao assentar pela comprovação do dolo referente ao crime de receptação, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das razões recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012